Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727961-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DIAS LOUREIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca do Recife, PE. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 04.08.2020, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020 16:20:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator